Tribunal: STF
Processo: RE 120806
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFOS 3 E 4, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, UMA VEZ
QUE PARA TANTO NÃO BASTAM OS EMBARGOS DECLARATORIOS EM QUE, PELA
PRIMEIRA VEZ, SE ALEGA A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, SEM TER HAVIDO
QUALQUER OMISSAO A PROPOSITO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.